Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo em virtude do indeferimento da petição inicial, ao fundamento de ausência dos documentos indispensáveis à propositura da demanda.
2. O acervo probatório coligido aos autos, no entanto, é suficiente para corroborar a alegação, articulada pelo demandante, de existência de informação na plataforma “Serasa Limpa Nome” referente a seu débito, cujo prazo prescricional aduz já haver transcorrido.
3. Deve preponderar no presente caso, ainda, os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
4. Recurso conhecido e provido.